Tribunal: TJSP
Processo: 1024540-52.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000719114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1024540-52.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante VERA LUCIA
CHIMENEZ
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
UNIMED
DE
BAURU
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n°:
1024540-52.2018.8.26.0071
Apelante (s):
Vera Lucia Chimenez
Apelado (s):
Unimed de Bauru Cooperativa de Trabalho Médico
Comarca:
Bauru 6a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1024540-52.2018.8.26.0071
Juiz (a):
André Luís Bicalho Buchignani
Voto no
24371
EMENTA. Apelação. Plano de saúde. Ação de inexigibilidade
de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de
improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento.
Pedido de cancelamento do plano pelo beneficiário. Cobrança
pro rata die dos dias de uso do plano no respectivo mês. Valor
proporcional do prêmio devido. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 102/104,
cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, movida por
Vera Lucia Chimenez em face de Unimed de Bauru Cooperativa de
Trabalho Médico.
A autora apela e pugna pela reforma da sentença pelas
razões de fls. 107/112.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 124/130).
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação alegando que após
cancelar o contrato de plano de saúde firmado com a ré, foi surpreendida
com a negativação de seu nome. Afirma que o plano foi cancelado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
22/09/2019, mas que a operadora cobra por período posterior, tendo em
vista que valor do prêmio referente ao mês de setembro já teria sido pago no
mês de agosto. Por essa razão, pugna pela declaração de inexigibilidade do
débito, bem como pela condenação da ré ao pagamento de indenização por
dano moral.
Sem razão, contudo.
De fato, o contrato de plano de saúde, em regra, é
firmado na modalidade de pré-pagamento, ou seja, o beneficiário paga o
valor do prêmio para poder utilizar os serviços médicos no período.
No caso, conforme esclarecido pela ré, o beneficiário
paga pela utilização do serviço no mês fechado, do dia 1o ao dia 30/31,
independentemente do dia do vencimento da fatura. Por exemplo, a fatura
paga no dia 10 de outubro corresponde aos serviços disponibilizados do dia
1o ao dia 31 de outubro; a fatura paga no dia 10 de novembro corresponde
aos serviços disponibilizados do dia 1o de novembro ao dia 30 de novembro;
e assim sucessivamente.
Na presente hipótese, a autora pagaria no dia 20 de
setembro de 2017 o valor do prêmio correspondente ao período de 1o a 30 de
setembro, no valor de R$ 703,25, contudo, por ter solicitado o cancelamento
do plano, a cobrança foi proporcional aos dias disponibilizados, ou seja, 22
dias, o que acarretou a cobrança do valor de R$ 505,71.
Portanto, “[...] corretas as informações dadas à autora (p. 87)
sobre a cobrança 'pro rata die' dos 22 dias de uso do plano no mês de setembro de
2017. (valor mensal do plano R$ 703,25). Sobretudo porque a documentação a fs. 89
demonstra a utilização dos serviços no mesmo mês do cancelamento do plano (p. 89).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Por conseguinte, não se há de falar em dano moral, pois inexiste o débito, a inscrição
dele insere-se na excludente do artigo 188, I, do Código Civil.” (fl. 103).
E outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados, para evitar inútil e desnecessária repetição (art. 252
do RITJSP).
Por derradeiro, quanto aos honorários sucumbenciais
estabelecidos no § 11 do art. 85, do CPC, foi determinado pelo Enunciado
Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de Justiça: “Somente nos recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §11, do
novo CPC”.
Considerando que no caso dos autos o recurso foi
interposto contra decisão publicada após 18 de março de 2016, cabe-nos
majorar em 5% os honorários sucumbenciais fixados anteriormente, a serem
pagos aos advogados da ré, totalizando o percentual de 15% sobre o valor
atribuído à causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observada a
gratuidade processual.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator